Tribunal: TJMT
Processo: 1037264-79.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037264-79.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REGIMARIO SANTANA CASTRO - CPF: 845.178.751-72 (RECORRENTE), MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 947.457.731-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA

–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA DECORRENTES DO ATRASO NO ADIMPLEMENTO DE FATURAS - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA RECLAMADA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 164387421, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou

improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de
danos morais,
em razão da cobrança de encargos referentes às faturas de
março/2020, abril/2020, maio/2020 junho/2020 e janeiro/2021
,
já quitadas
, impossibilitando-o do cumprimento quanto ao pagamento da fatura do mês de
outubro/2022
, no valor de
R$ 205,61 (duzentos e cinco reais e sessenta e um centavos)
.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença
singular, bem como pela condenação do recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante recebeu a cobrança de encargos referentes às faturas de
março/2020, abril/2020, maio/2020 junho/2020 e janeiro/2021
, no montante de
R$ 894,88 (oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos)
,
inviabilizando o cumprimento da obrigação quanto ao pagamento da fatura do mês de
outubro/2022
, no valor de
R$ 205,61 (duzentos e cinco reais e sessenta e um centavos).

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, no entanto, não obteve êxito, tendo o seu nome inscrito no cadastro restritivo de crédito, no valor de
R$ 1.100,49 (um mil e cem reais e quarenta e nove centavos).

Por fim, requer a
exclusão de seu nome dos órgãos de inadimplentes
, bem como a
emissão de nova fatura com o consumo de energia elétrica do mês de
outubro/2022
,
no valor de
R$ 205,61 (duzentos e cinco reais e sessenta e um centavos),
além de indenização por
danos morais
.

A reclamada, por sua vez, alega a ausência de irregularidade na cobrança, bem como a inocorrência de danos morais.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou
improcedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Pois bem, da análise dos autos verifica-se que razão não assiste à Parte Reclamante, pois em que pese a narrativa da inicial, inexiste demonstração de probabilidade do direito vindicado, isto porque, conforme se constata dos autos,
as faturas que deram ensejo as correções monetárias aplicadas na cobrança de OUTUBRO/2022, foram todas pagas em atraso, eis que os vencimento se deram em MARÇO/2020, ABRIL/2020, MAIO/2020 JUNHO/2020 e JANEIRO/2021, respectivamente. No entanto, só foram quitadas em setembro de 2022, em seus valores originais (ID 104729454), sem a incidência de qualquer consectário legal/contratual
.

Ademais, salutar ponderar que em consulta da ação de n.o 1003881-47.2021.8.11.0002, o Reclamante teve rejeitado o pleito de revisão das faturas e parcelamento dos meses discutidos nestes autos
(MARÇO/2020, ABRIL/2020, MAIO/2020 JUNHO/2020 e JANEIRO/2021),
de modo, que a cobrança das faturas foram legais, bem como, e, consequente, seus consectários legais, de modo que
revela-se legitima a cobrança dos juros, atualização monetária e multa pleiteada pela concessionária Reclamada, pois consistente em pleno exercício regular de direito
. (...)
(grifei)

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, compulsando os autos, vê-se que as faturas dos meses de
março/2020, abril/2020, maio/2020, junho/2020 e janeiro/2021
,
somente foram pagas em
19/09/2022,

sem a incidência de juros, correção e multa
,

conforme documentos anexados nos
ids. 164387387/164387388.

Assim, não há se falar em ilegalidade da cobrança de juros de mora, atualização monetária e multas lançadas na fatura com vencimento em
outubro/2022
(id. 164387389)
,
eis que decorrentes do atraso no adimplemento das faturas anteriores.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. TROCA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA RÉ
.
INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO FÁTICO OU JURÍDICO PARA AFASTAR A COBRANÇA DE JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA DECORRENTES DO ATRASO DE FATURAS
. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, No 71008969982, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 13-04-2020) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE DÉBITO. CEMIG. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA QUITADA EM ATRASO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Comprovado o pagamento em atraso
superior a quatro anos da fatura de energia elétrica regularmente emitida,
é devida a cobrança de correção monetária e juros de 1% ao mês, a contar do vencimento (art. 397, do Código Civil), além da multa de 2% prevista no art. 89, da Resolução ANEEL no 456/00 sobre o valor da fatura
, excluída a multa eventualmente cobrada na fatura anterior.
(TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.032881-3/001, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2014, publicação da súmula em 10/02/2014) (grifei)

Ressalte-se que, em consulta ao processo no
1003881-47.2021.8.11.0002
, constata-se que
foi julgado improcedentes os pedidos de vistoria, revisão das faturas de abril/2020 e janeiro/2021 e de parcelamento das faturas de março/2020 a junho/2020,

cujos
débitos foram pagos em atraso pelo reclamante, fazendo incidir a cobrança de encargos na fatura subsequente
.

Desse modo, em que pese as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado em contrarrazões recursais, tenho que não merece acolhimento, eis que não restou demonstrado que o recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Ademais, é princípio assente no direito processual civil o instrumento do duplo grau de jurisdição, onde aquele que se vê irresignado com a decisão monocrática deve se valer de nova decisão colegiada, a não ser diante de manifestações a ferir os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023